Tribunal: TJPA
Processo: 0857061-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857061-22.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: E S E SEGURANCA PRIVADA LTDA, CLAUDETE LOUREIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória ajuizada contra Claudete Loureiro da Silva. A extinção teve por fundamento o art. 485, IV, do CPC, em virtude da inércia da parte autora quanto ao cumprimento de diligências essenciais ao regular prosseguimento do feito, notadamente a não indicação válida do endereço da ré e a ausência de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora; (ii) verificar se houve nulidade processual decorrente do descumprimento do pedido de intimação exclusiva em nome do advogado indicado; (iii) avaliar a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual — no caso, ausência de recolhimento das custas e de indicação válida de endereço da parte ré — não exige intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do advogado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A alegação de nulidade por descumprimento da intimação exclusiva em nome de advogado não se sustenta, pois não ficou demonstrado que a comunicação relevante foi dirigida a patrono diverso nem que isso comprometeu o exercício do contraditório ou o cumprimento das determinações judiciais.

A Súmula 240 do STJ, que exige requerimento da parte ré para extinção do processo por abandono, é inaplicável ao caso, pois a extinção não se deu por abandono (art. 485, III, do CPC), mas por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo fundada no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual, prescinde de intimação pessoal da parte autora.

A nulidade da intimação por desrespeito à indicação de patrono exclusivo somente se configura quando demonstrado prejuízo processual concreto.

A Súmula 240 do STJ não se aplica às hipóteses de extinção por ausência de pressupostos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §§ 5º e 6º; 485, IV e § 1º; 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.842.026/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Terceira Turma, j. 20.06.2022; TJ-MG, AC 10000220547442000, Rel. Desa. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 22.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0857061-22.2019.8.14.0301; Agravante: Banco do Brasil S.A.; Agravada: Claudete Loureiro da Silva;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da
decisão monocrática
proferida no bojo da
Apelação Cível
nº 0857061-22.2019.8.14.0301, que negou provimento ao recurso interposto contra sentença que
extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada contra Claudete Loureiro da Silva
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual — especificamente, pela inércia da parte autora quanto ao cumprimento de diligências essenciais ao prosseguimento válido da demanda, como a indicação correta do endereço da devedora principal e o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais (Id. nº 25829953), o agravante alega, em síntese:
(i) a tempestividade do recurso, protocolado no prazo legal de 15 dias;
(ii) a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal da parte autora, alegando-se a necessidade da observância do art. 485, §1º, do CPC, e invocando precedentes da própria 2ª Turma que exigem intimação pessoal para extinção por abandono da causa;
(iii) a inaplicabilidade do fundamento do art. 485, IV, do CPC ao caso, sustentando que não houve ausência de pressuposto processual, mas apenas suposta inércia;
(iv) a existência de erro procedimental na intimação do antigo patrono, desrespeitando o pedido expresso para que as comunicações se dessem exclusivamente em nome do novo advogado constituído (Id. nº 92010763);
(v) prejuízos processuais à instituição financeira em virtude da extinção, que teria ocorrido sem a observância dos princípios da ampla defesa e da cooperação processual.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, em caso de manutenção, a submissão do agravo interno ao colegiado, para que o recurso de apelação seja provido, anulando-se a sentença de primeiro grau e determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo legal,
a parte agravada Claudete Loureiro da Silva não apresentou contrarrazões
, conforme certificado no Id. nº 26677357.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se à
pretensão de reforma da decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., mantendo a sentença de extinção do processo monitório, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora no cumprimento de determinações judiciais essenciais ao regular prosseguimento da demanda.

1. Da validade da decisão monocrática

A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV e V, "a", do CPC, bem como no art. 133 do RITJPA, por se tratar de matéria pacificada em precedentes desta Corte e de Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento, através da Súmula 568, de que: "
O relator, monocraticamente e com fundamento no art. 932 do CPC/2015, pode dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante do tribunal sobre a matéria.
"

Portanto, plenamente legítima e adequada a via eleita para o julgamento antecipado da apelação.

2. Fundamentação

A decisão agravada consignou que a extinção do processo fundou-se na ausência de pressuposto processual — mais precisamente, a inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas e à indicação do endereço da parte ré — e, nesse cenário, não seria exigível a intimação pessoal do autor, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC. Tal posicionamento encontra respaldo na jurisprudência do STJ:

“Quando a extinção decorre da ausência de pressupostos processuais, basta a intimação na pessoa do advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora.”
(STJ, AgInt no REsp 1.842.026/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021)

O entendimento, portanto, mantém-se hígido.

Todavia, reconheço que alguns argumentos relevantes da parte agravante não foram expressamente enfrentados na decisão monocrática, razão pela qual passo à sua análise.

II. Da ausência de intimação em nome do patrono regularmente indicado

O agravante alega que havia requerido a realização das intimações exclusivamente em nome do patrono MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (Id. 92010763), e que o juízo a quo teria se dirigido a advogado diverso, o que teria impedido o cumprimento tempestivo das determinações judiciais.

De fato, o art. 272, § 5º, do CPC estabelece que:

“As intimações serão feitas na pessoa do advogado da parte, salvo se esta tiver indicado, por meio de petição, que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de um entre eles.”

E o § 6º do mesmo artigo prevê a nulidade do ato caso não observada a exclusividade requerida.

Entretanto, no caso dos autos, não há nos autos elementos que comprovem de forma inequívoca que a intimação relevante (relativa ao cumprimento da diligência essencial) tenha sido endereçada a advogado diverso daquele expressamente indicado, nem que a alegada irregularidade tenha efetivamente inviabilizado o cumprimento do comando judicial. O simples fato de o pedido de exclusividade constar dos autos não é suficiente, por si só, para gerar nulidade, se não houver demonstração do erro grave.

Consta dos autos o cadastro do referido advogado para as intimações oficiais, inclusive em relação aos atos ordinatórios lançados nos autos logo após a habilitação.

Além disso, não houve pedido de reconsideração da intimação no momento oportuno perante o juízo de origem, tampouco apresentação de justificativa tempestiva da parte quanto ao não atendimento da diligência. Com isso, não se verifica cerceamento de defesa capaz de anular o processo.

III. Da aplicação da Súmula 240 do STJ

O agravante sustenta que a sentença somente poderia ter sido proferida após requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ:

"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Todavia, o argumento não se aplica à hipótese dos autos. A sentença e a decisão agravada fundamentaram-se no art. 485, IV, do CPC — ausência de pressuposto processual (recolhimento de custas e diligência à parte ré) — e não no abandono de causa previsto no inciso III do mesmo artigo.

Como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, a exigência de requerimento da parte ré e de intimação pessoal do autor somente se impõe quando o fundamento da extinção for abandono da causa, o que não se verifica na presente hipótese.

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEVOLUÇÃO AVISO RECEBIMENTO POR MOTIVO "DESCONHECIDO" - CITAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. - Tratando-se de extinção do processo em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, não há obrigatoriedade de prévia intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade, conforme determina o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil - A não efetivação da citação não possui o condão de amparar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, quando se verifica que a impossibilidade de concretização do ato não decorreu de abandono processual por parte da autora - Sentença cassada.

(TJ-MG - AC: 10000220547442000 MG, Relator.: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3 . Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

IV. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 12/08/2025